Tribunal: TJMT
Processo: 8010053-75.2017.8.11.0049
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010053-75.2017.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KEILA BRAZ DA SILVA - CPF: 986.443.601-59 (RECORRENTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), JUSSARA BRAZ DA SILVA - CPF: 235.314.522-15 (RECORRIDO), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), ABDIAS MARACAIPE REZENDE - CPF: 453.008.011-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – IMÓVEL EM COPROPRIEDADE – CONTRATO DE LOCAÇÃO – RECEBIMENTO DO VALOR PELA PROMOVIDA COPROPRIETÁRIA – REPASSE INTEGRAL PELO LOCADOR À PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE REPASSE INTEGRAL PELA PROMOVIDA À PROMOVENTE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE 50% - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA COPROPRIETÁRIA – TESE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA POR FALTA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO – TESE DE REPASSE DE PARTE DO VALOR À GENITORA DAS COPROPRIETÁRIAS – ESCRITURA PÚBLICA EM NOME APENAS DAS PARTES COPROPRIETÁRIAS – AUSÊNCIA DE RESERVA DE USUFRUTO OU PARTICIPAÇÃO DOS FRUTOS DO IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA GENITORA DE AMBAS – DEVER DE RATEIO DOS ALUGUERES ENTRE AS COPROPRIETÁRIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.245/1991 – CAUSA EM VALOR INFERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS – ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO DISPENSADA POR LEI – DEFESA DEVIDAMENTE APRESENTADA COM DOCUMENTOS – DEFESA SIMPLES MAS COERENTE – CAUSA DE POUCA OU NENHUMA COMPLEXIDADE – MERA APLICAÇÃO DA LEI – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A defesa técnica por advogado, em se tratando da seara dos Juizados Especiais, não se faz obrigatória nas causas de valor até 20 salários mínimos. É o que dispõe o artigo 9º da Lei nº 9.099/95 que prevê que “Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória”.

Portanto, nas causas de valor até 20 salários a assistência é facultativa, nas de valor superior é obrigatória, de modo que neste feito, por se tratar de causa com valor inferior a 20 salários, a defesa técnica é facultativa, não havendo se falar em cerceamento de defesa, mesmo porque houve apresentação de contestação, houve apresentação de documentos em defesa, houve comparecimento em audiência, na qual constou em ata as razões e argumentos dos promovidos, assim como houve a interposição de recurso, por meio de advogado.

Em termos meritórios, não havendo na escritura pública ou em qualquer outro documento reserva de usufruto ou resguardo de direito da genitora das coproprietárias do imóvel, não há se falar em repasse de valor a esta, em prejuízo da promovente, coproprietária do bem.

Considerando que a escritura consigna que promovente e promovida, irmãs, são as proprietárias do imóvel, deve-se aplicar a regra do artigo 2º da Lei nº 8.245/1991, segundo a qual “havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou”.

Em se tratando de regra legal objetiva e não havendo instrumento de reserva de direitos da genitora, cabe à coproprietário que recebe integralmente os alugueres repassar a cota parte da outra coproprietária em valor integral, ainda que esta, por obrigação moral e legal, tenha deveres para com a genitora, responsabilidade esta que, em sendo o caso, deve ser debatida em ação própria e não nesta seara que se resolve por condição legal objetiva, qual seja, a condição de coproprietária.

Sentença mantida.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida JUSSARA BRAZ DA SILVA, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual jugou procedente a pretensão inicial e a condenou a parte promovida a pagar à parte promovente a importância de 50% dos rendimentos com aluguéis do imóvel objeto da lide por se tratar de coproprietárias do imóvel, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte autora a importância de 50% dos rendimentos com aluguéis do imóvel objeto da lide, sob pena de multa que fixo em R$1.000,00 (mil reais).

A parte promovida JUSSARA BRAZ DA SILVA, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma para declarar a nulidade processual por cerceamento de defesa. Alegou que “em que pese as partes terem tido o direito de acesso à justiça garantido, a recorrente ficou em visível estado de debilidade técnica na relação processual, devendo ter sido alertada acerca da possibilidade de ser representada por um defensor dativo, desde o momento da audiência de tentativa de conciliação”.

Argumentou que é possível notar, por meio da análise da Ata de Audiência, que “em nenhum momento a recorrente foi cientificada acerca do seu direito de estar representada por advogado, tanto que se manteve desassistida por todo o processo, realizando atos sem o mínimo de conhecimento jurídico e técnico o que acarretou visível desequilíbrio processual e severas consequências e danos à recorrente”.

Argumentou que “diferente do que restou entendido pelo Ilustre Magistrado, o litigio demandava um esforço maior para ser esclarecido, não estando ainda maduro para julgamento e a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa da parte ora recorrente”.

Portanto, requereu “a anulação da sentença proferida e todos os atos desde a citação e retorno do feito à origem, para o regular processamento do feito com igualdade de partes e garantia de defesa”, bem como “seja ordenado o Estado a arcar com a remuneração pelo trabalho desempenhado pela defensora dativa, independentemente do sucesso ou insucesso do recurso produzido, o qual deverá ser fixado de acordo com a tabela organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil”.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “ser mantida integralmente, pelos seus próprios fundamentos, pois foram corretamente observadas pelo Juízo
a quo
todas as questões de fato e de Direito trazidas ao processo, não havendo que se falar em sua reforma”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o presente julgamento depende da compreensão prévia quanto os fatos submetidos a julgamento, razão pela qual passo a ilustrá-los.

Narra a parte promovente, na inicial, que é irmã da promovida Jussara e que, antes do falecimento do genitor de ambas, este promoveu a doação do imóvel em causa em favor de ambas, o qual fora assim escriturado. Posteriormente, alega que alugaram o bem pelo valor de R$ 3.000,00 ao litisconsorte ABDIAS MARACAÍPE REZENDE, estando o contrato de aluguel inclusive em nome de ambas as coproprietárias, as quais constam como locatárias, no entanto a promovida Jussara não estaria a repassar o valor integral de sua cota (50% - equivalente a R$ 1.500,00), pois sustenta que faz o repasse de 1/3, pois repassa o valor de R$ 1.000,00 em favor da genitora de ambas, com o que a parte promovente não concorda, motivo da presente ação.

O Magistrado
a quo
, de forma objetiva e calcado em lei, julgou procedente a demanda com o fundamento de que, sendo coproprietária, tem a parte promovente direito ao rateio em igual parte dos alugueres, conforme íntegra da sentença, que cito:

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por KEILA BRAZ DA SILVA em face de JUSSARA BRAZ DA SILVA e ABDIAS MARACAÍPE REZENDE, em que alga que é proprietária do imóvel locado ao requerido Abdias, juntamente com sua irmã, a primeira requerida, sendo este doado pelo genitor das mesmas, imóvel este que foi registrado no cartório de imóveis sendo 50% da parte autora e 50% da primeira requerida. Contudo, a primeira requerida está recebendo o aluguel no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e não está repassando 50% do fruto que lhe cabe.

A requerida contestou alegando que está passando parte do aluguel a uma terceira herdeira.

É o breve relato.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

No caso verifico que constam como proprietárias legitimas do imóvel a parte autora e a primeira requerida, não sendo ventilado nos autos quaisquer direitos de sucessão.

Desta forma, tendo a parte autora comprovado ser proprietária de 50% do imóvel, é que faz jus aos rendimentos dos aluguéis no percentual de sua propriedade, ou seja, 50%.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte autora a importância de 50% dos rendimentos com aluguéis do imóvel objeto da lide, sob pena de multa que fixo em R$1.000,00 (mil reais).

Como narrado no relatório, a insurgência recursal é, unicamente, para alegar cerceamento de defesa por deficiência técnica, pois sustenta que não fora garantido à parte promovida Jussara o direito de ser assistida por advogado.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois não se evidencia dos autos a alegada deficiência ou debilidade técnica, mesmo porque o recurso invoca apenas isso, sem adentrar no mérito da causa, o que poderia ter sido feito.

A defesa técnica por advogado, em se tratando da seara dos Juizados Especiais, não se faz obrigatória nas causas de valor até 20 salários mínimos. É o que dispõe o artigo 9º da Lei nº 9.099/95 que prevê que “Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória”.

Portanto, nas causas de valor até 20 salários a assistência é facultativa, nas de valor superior é obrigatória, de modo que neste feito, por se tratar de causa com valor inferior a 20 salários, a defesa técnica é facultativa, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Aliás, nesse sentido dispõe o artigo 20 e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei 9.099/95:

Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.

§ 2º
O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar
.

Conforme disposição legal, a assistência de advogado, no presente caso, é facultativa e, ainda, impõe-se ao magistrado o dever de alertar as partes quanto à conveniência de contratar advogado quando a causa o recomendar, ou seja, diante de causa de certa complexidade que exige uma defesa técnica, o que não representa o caso dos autos.

Isso porque da análise dos autos se verifica que a parte promovida compareceu em audiência, na qual pediu a palavra e justificou o repasse de valores à genitora, recusou proposta de acordo e ficou ciente do prazo para apresentação de defesa. Em regular tempestividade, apresentou contestação, mesmo sem advogado, apresentou documentos junto com a defesa e pugnou pela improcedência da pretensão.

Portanto, não se verifica o alegado cerceamento de defesa por debilidade técnica. Outrossim, quando da intimação da sentença, a parte promovida Jussara fora alertada quanto à necessidade de contratação de advogado em caso de interesse em recorrer, quando informou ao Oficial de Justiça não ter condições para tanto.

Diante disso, o magistrado
a quo
procedeu à nomeação da advogada que patrocina o recurso, nos seguintes termos:

A parte requerida inconformada com a sentença, requereu a nomeação de defensor dativo alegando que não tem condições financeiras para arcar com as custas de um advogado e preparo recursal.

Tendo em vista a hipossuficiência de recursos da requerida; bem como esta comarca estar desprovida do Núcleo de Defensoria Pública, nomeio a
Dra Indyara Winter Cavalcante, OAB/MT 16.713,
para patrocinar os interesses da requerida e apresentar o recurso cabível.

Com a apresentação do recurso, intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões e após, torne os autos conclusos.

Portanto, a despeito da tese de cerceamento de defesa, houve a prática de todos os atos processuais pela própria parte promovida Jussara de forma regular e coerente, não se extraindo disso a alegada debilidade técnica.

Em termos meritórios, muito embora não tenha havido ingresso nessa seara em sede de recurso, esta magistrada entende ser necessário fazê-lo para demonstrar que a causa não se mostra de tamanha complexidade a embasar a tese de debilidade técnica.

No caso, não havendo na escritura pública ou em qualquer outro documento reserva de usufruto ou resguardo de direito da genitora das coproprietárias do imóvel, não há se falar em repasse de valor a esta, em prejuízo da promovente, coproprietária do bem.

Considerando que a escritura consigna que promovente e promovida, irmãs, são as proprietárias do imóvel, deve-se aplicar a regra do artigo 2º da Lei nº 8.245/1991, segundo a qual “havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou”.

Em se tratando de regra legal objetiva e não havendo instrumento de reserva de direitos da genitora, cabe à coproprietário que recebe integralmente os alugueres repassar a cota parte da outra coproprietária em valor integral, ainda que esta, por obrigação moral e legal, tenha deveres para com a genitora, responsabilidade esta que, em sendo o caso, deve ser debatida em ação própria e não nesta seara que se resolve por condição legal objetiva, qual seja, a condição de coproprietária.

Por fim, quanto ao pedido de determinação para que o Estado efetue o pagamento dos honorários advocatícios, cabe ao profissional obter, no juízo que o fixou, a competente certidão de crédito a ser expedida pelo juízo de origem, não se tratando do momento nem da seara adequada para apreciação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021